Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716526-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINA PINGRET DE SOUSA, GUSTAVO DE ANDRADE CINTRA, TANIA MARIA LUCAS DUTRA RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA REPRESENTANTE LEGAL: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA DESPACHO Considerando a petição de ID 20532771, intime-se a parte autora para que manifeste concordância ou não com valores pagos e para que requeira o que entender de direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator